Tribunal: TJDFT
Processo: 0703954-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703954-75.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: ESPÓLIO DE ESPEDITO FERREIRA DE CARVALHO REPRESENTANTE LEGAL: JOSEFA SARINHO DE LUCENA FERREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. FORO DE COMPETÊNCIA. INCIDÊNCIA. ART. 53, III, "a", DO CPC. SÚMULA 23/TJDFT. 1. Trata-se de liquidação individual de sentença prolatada em ação civil pública que discute os expurgos inflacionários incidentes em cédulas de crédito rural requerido contra pessoa jurídica com sede na capital federal. Nos termos do art. 53, III, alínea “a” do Código de Processo Civil, é competente o foro onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica, como é o caso dos autos. 2. Nos termos da Súmula 23 deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial. 3. A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que apenas quando a escolha do foro para ajuizamento da ação pelo consumidor for aleatória, fora das hipóteses legalmente estabelecidas, é possível a declinação de ofício, o que não se coaduna com a hipótese dos autos, já que observado o foro do domicílio do réu. 4. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 130 a 132, todos do CPC, defendendo o chamamento ao processo dos demais litisconsortes da ação coletiva (União e BACEN), com a respectiva declinação da competência à Justiça Federal; b) artigos 502, 503, 506, 507 e 508, todos do CPC, defendendo a aplicação dos mesmos índices de correção monetária utilizados à União, independentemente do cumprimento provisório de sentença ser movido apenas contra o Banco do Brasil na Justiça estadual, justamente pela obrigação de tratamento igualitário e uniforme entre as partes que compõem o polo passivo da lide coletiva. Aponta, ainda, vilipêndio aos artigos 95, 97, 98 e 100, todos do CDC, e 509, caput, §§ 2o e 4o, e inciso II, 513, 515, 523, caput e § 3o, 524 e 805, todos do CPC, sem, contudo, fundamentar em que consistiria a violação. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados MARCOS ANTÔNIO INÁCIO DA SILVA, OAB/DF 51.948-B, e HENRIQUE SEGABINAZZI DE FREITAS DO AMARAL CARVALHO, OAB/DF 53.723 (ID. 40931062). II - O recurso especial não merece ser admitido ante a falta de comprovação do pagamento do preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectado que o insurgente deixou de efetuar o preparo, foi determinada a intimação, na pessoa do advogado, para que providenciasse e comprovasse o recolhimento em dobro do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, despacho esse veiculado no Diário de Justiça eletrônico deste Tribunal de Justiça no dia 3/10/2022. Todavia, consoante se extrai do ID. 40583752, o recorrente deixou transcorrer in albis o prazo. Assim, não há como ultrapassar o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. No mesmo sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. FALTA DE ATENDIMENTO. DESERÇÃO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que "a ausência de regular comprovação do preparo, no ato de interposição do recurso, implica a incidência do § 4o do art. 1.007 do CPC/2015. Quem não prova o pagamento a tempo e modo, sem o amparo de justa causa (§ 6o), nem efetua o recolhimento em dobro quando intimado (§§ 4o e 5o), sofre a pena da deserção (Súmula 187/STJ)." (AgInt no REsp 1.856.622/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 24/6/2020). 2. "Os princípios da boa-fé, da cooperação processual e da primazia do julgamento do mérito não afastam a preclusão do direito de comprovar o recolhimento integral do preparo e, consequentemente, a deserção do recurso". (AgInt no AREsp 1825780/PB, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 03/08/2021, DJe 09/08/2021). 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1833742/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 23/2/2022). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o apelo especial não comportaria seguimento quanto à apontada contrariedade aos artigos 130, 131, 132, 502, 503, 506, 507 e 508, todos do CPC, pois não foram “objeto de debate no acórdão recorrido, sem que houvesse a oposição de embargos de declaração. Sendo assim, o tema carece do necessário prequestionamento, nos termos da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no REsp 1961046/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 25/4/2022). Tampouco mereceria subir o recurso especial no tocante ao indicado malferimento aos artigos 95, 97, 98 e 100, todos do CDC, e 509, caput, §§ 2o e 4o, e inciso II, 513, 515, 523, caput e § 3o, 524 e 805, todos do CPC. Isso porque a Corte Superior já decidiu que “revela-se deficiente a fundamentação quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 1.998.963/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe de 19/10/2022). Por fim, determino que as publicações concernentes à parte recorrida sejam feitas em em nome dos advogados MARCOS ANTÔNIO INÁCIO DA SILVA, OAB/DF 51.948-B, e HENRIQUE SEGABINAZZI DE FREITAS DO AMARAL CARVALHO, OAB/DF 53.723 (ID. 40931062). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016